Tribunal: TJDFT
Processo: 0704277-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0704277-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: MICHELLE FERRAZ SARLAS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, sem pedido de liminar. Vista à parte agravada para oferecer as contrarrazões ao recurso, nos termos do art. 1.019, inciso II do CPC. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital